Tribunal: TJMT
Processo: 1012251-42.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012251-42.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 056.047.841-09 (RECORRENTE), MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 056.047.841-09 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES - CPF: 033.748.191-17 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012251-42.2026.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Recorrida:
MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ
.

Data do Julgamento:
07 a 09/07/2026
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. DESCONTINUIDADE DE ATENDIMENTO EM CLÍNICA ESPECÍFICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PRESTADOR CREDENCIADO ALTERNATIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do custeio de tratamento psicológico da autora em clínica e profissional específicos, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia decorre da interrupção dos atendimentos na clínica anteriormente utilizada pela beneficiária em razão da ausência de repasses financeiros da operadora, embora esta tenha disponibilizado prestador credenciado alternativo para continuidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a assegurar a continuidade do tratamento psicológico com clínica e profissional específicos indicados pela beneficiária; e (ii) estabelecer se a substituição do prestador por outro integrante da rede credenciada configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora não interrompe a assistência psicológica da beneficiária, pois disponibiliza prestador credenciado alternativo apto a realizar o atendimento dentro dos parâmetros regulatórios e na região de residência da usuária.

4.

A mera existência de vínculo terapêutico entre paciente e profissional não impõe à operadora a obrigação de custear tratamento com clínica ou profissional específico quando existem alternativas adequadas na rede credenciada contratada.

5.

A disponibilização de profissionais habilitados e regularmente credenciados afasta a caracterização de negativa de cobertura ou supressão da assistência contratada.

6.

A autorização para atendimento fora da rede credenciada constitui medida excepcional e depende de demonstração concreta da inadequação técnica ou da impossibilidade de atendimento pelos profissionais disponibilizados pela operadora.

7.

A beneficiária não comprova que os profissionais indicados pela operadora sejam incapazes de atender às prescrições médicas ou inadequados às suas necessidades clínicas.

8.

A ausência de falha na prestação do serviço afasta a configuração do dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A operadora de plano de saúde não está obrigada a manter tratamento com clínica ou profissional específico quando disponibiliza prestador credenciado apto a assegurar a continuidade da assistência contratada.

2.

A existência de vínculo terapêutico com determinado profissional não gera, por si só, direito ao custeio de atendimento fora da rede credenciada.

3.

A disponibilização de alternativa adequada na rede credenciada afasta a caracterização de negativa de cobertura e de falha na prestação do serviço.

4.

A autorização para tratamento fora da rede depende da comprovação de circunstância excepcional que demonstre a inadequação ou impossibilidade de atendimento pelos profissionais credenciados.

5.

A inexistência de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Código Civil, art. 406, § 1º; RN ANS nº 566/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1004556-11.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.05.2024, publ. 06.06.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para:
a) condenar

a ré na obrigação de fazer consistente na manutenção do custeio do tratamento psicológico da Autora junto à clínica SELFIQUE, com a Dra. Thais (CRP-MT 18/04371), nos termos da prescrição médica, sob pena de oportuna fixação de multa em caso de descumprimento;
b)
condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária (IPCA) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A recorrente pretende a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, na qual a parte reclamante pretende a manutenção do tratamento psicológico junto à clínica credenciada “Selfique”, que foi suspenso em razão da ausência de repasses financeiros pela operadora de saúde desde julho de 2025, apesar da adimplência da recorrida.

Com efeito, a parte recorrida,
está em acompanhamento psicológicos desde setembro de 2023, e ao longo das sessões foi possível notar que a paciente apresenta sintomas de dificuldade de concentração, irritabilidade, distração constante, impulsividade, agitação, irritabilidade, o que se enquadra nos critérios diagnósticos do Código Internacional de Doenças – CID F90 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), razão pela qual foram realizados psicoeducação, intervenções clínicas e técnicas específicas para auxiliar nos sintomas apresentado. Aduz que é necessário a continuidade dos atendimentos com a intenção de possibilitar a remissão dos sintomas apresentados.

Apesar da argumentação da recorrida e da comprovação de ausência de repasse financeiros
pela operadora de saúde desde julho de 2025, verifica-se que em nenhum momento a recorrente deixou a reclamante desassistida de tratamento psicológico, pois durante seu pedido administrativo em 03.02.2026, a recorrente informou que disponibilizaria atendimento com outro prestador referenciado, inclusive, na região de residência da recorrida. Veja-se:

“Prezado Sr (a). MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, Com relação à reclamação registrada junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, acerca do mérito, esclarecemos que estamos em tratativas administrativas com a Clínica Selfic e tão logo será finalizado. Contudo visando a garantia de atendimento, dispomos de prestador referenciado para o atendimento ora pleiteado, na região de saúde do beneficiário, com disponibilidade de atendimento dentro do prazo estabelecido na RN 566/2022, conforme observamos indicação: CLÍNICA IDADE PRIME”.

Dessa forma, verifica-se que a recorrente informou à recorrida a possibilidade de continuidade do tratamento junto a outros profissionais e estabelecimentos conveniados, permanecendo disponível a cobertura do procedimento prescrito, sem demonstração de negativa expressa de atendimento ou de supressão da assistência contratada.

Em que pese a recorrida sustente a existência de vínculo terapêutico consolidado com a profissional que a acompanhava anteriormente, tal circunstância, por si só, não impõe à operadora a obrigação de manter atendimento com profissional ou clínica específica, sobretudo quando disponibilizadas alternativas compatíveis dentro da rede credenciada contratada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TERAPIAS INDICADAS – PRETENSÃO À PERMANÊNCIA DO TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS QUE JÁ ACOMPANHAM O RECORRIDO – NÃO ACOLHIMENTO – POSSILIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE MULTIDICIPLINAR INAUGURADA PELA AGRAVANTE ONDE DISPÕE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ACOMPANHAR O DESEMVOLVIMENTO DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Embora inicialmente tenha sido deferida liminar em favor do Agravado pelo Juízo de origem determinando o tratamento fora da rede credenciada, posteriormente, foi inaugurado a Unidade Multidisciplinar pela Agravante na qual disponibiliza todos os profissionais capacitados para atendimento do Agravado.

Considerando que a Unidade Multidisciplinar inaugurada pela Agravante já dispõe de profissionais capacitados para acompanhamento do desenvolvimento do Agravado, tal situação implica reconhecer que não há impossibilidade para que o tratamento seja realizado na referida Unidade
.

(N.U 1004556-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Nesse contexto, não se evidencia recusa injustificada à prestação do serviço, mas apenas a indicação de que o tratamento seja realizado por outros profissionais regularmente credenciados e aptos ao atendimento das necessidades clínicas da beneficiária, observadas as coberturas previstas no contrato.

Assim, ausente demonstração de que os profissionais disponibilizados pela operadora sejam tecnicamente inadequados ou incapazes de atender às prescrições médicas apresentadas, mostra-se razoável a continuidade do acompanhamento psicológico junto à rede credenciada oferecida pela recorrente, reservando-se eventual autorização para atendimento fora da rede apenas em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

Dessa forma, não se verifica elemento suficiente a demonstrar a impossibilidade de continuidade do tratamento por outros profissionais disponibilizados pela recorrente, circunstância que enfraquece a alegação de falha na prestação do serviço fundada exclusivamente na impossibilidade de manutenção do atendimento com clínica ou profissional específico.

Assim, a recorrida deixou de comprovar a falha na prestação do serviço e a ocorrência dos danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026